Tribunal: TJPA
Processo: 0801368-05.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801368-05.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: KLEBER JOSE CANCIO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. INSUSTENTÁVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal que, em apelação criminal, manteve a condenação do embargante pelo crime de furto qualificado, rejeitando a tese de insuficiência de provas e desclassificação para a modalidade tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão na análise da exasperação da pena base em fração superior a 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se restringem a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a inovações recursais, qual sejam,

matérias que não foram submetidas ao crivo do colegiado por ocasião do julgamento da apelação.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada todas as questões devolvidas no recurso de apelação, inexistindo omissão a ser suprida.

5. A tese relativa à exasperação da pena-base não foi arguida na apelação, configurando inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores veda a apresentação de fundamentos inéditos em embargos declaratórios, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

7. Ainda que não houvesse inovação, a dosimetria foi reavaliada de ofício no acórdão recorrido, sem que tenha sido constatado qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para suscitar matérias inéditas não debatidas na apelação, sob pena de inovação recursal.

2. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões devolvidas pelo recurso.

3. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Embargos de Declaração Criminal – Nº 0013293-58.2016.8.14.0051 – Relator(a): Maria de Nazare Silva Gouveia Dos Santos – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024
.

STJ,

EDcl no AgRg no RHC n. 220.827/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
KLEBER JOSÉ CANCIO
(ID –
21375438)
,
em face
do Acórdão no (ID – 21276069)
, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau em sua integralidade.

Alega o embargante que o órgão julgador incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar acerca da dosimetria da pena, mormente quanto à violação ao art. 59 do Código Penal.
Afirma que a pena-base teria sido exasperada em fração superior a
1/6
,
sem a devida fundamentação.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado,
bem como, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para eventual manejo de recurso especial e/ou extraordinário
.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso
(ID – 24607684), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa do acórdão vergastado, para que a Corte possa rememorar seus fundamentos.

“[...]
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE.
1)
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, configurando, assim, o crime de furto qualificado.
2)
RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO DELITO. Incabível o pleito da defesa, tendo em vista que o crime foi consumado no exato momento em que o bem da vítima (dinheiro) saiu de sua esfera de proteção e passou para o domínio do acusado. Emerge das provas produzidas no encarte processual que o réu chegou a pegar as notas que saíram do caixa eletrônico, se apropriou e objetivava sair da agência na posse do dinheiro, quando foi abordado por um cliente que viu seu ato criminoso e o deteve, chamando a polícia para intervir na situação. Logo, não merece prosperar a tese pleiteada pela defesa.
3)

RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
[...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Acerca das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal, o seguinte:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Todavia, alega
o embargante que a decisão combatida está omissa e contraditória, porém,
não lhe assiste razão
.

De plano, anota-se que a tese ora suscitada não foi objeto do recurso de apelação interposto pela defesa
(ID –
14069925)
, o qual se limitou a pleitear a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada do delito, não tendo sido deduzida insurgência específica quanto à dosimetria da pena.

Pois bem. T
odos estes pleitos foram analisados por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por ocasião do julgamento do apelo,
tendo o acórdão embargado enfrentado as matérias efetivamente devolvidas à apreciação do Tribunal em sua integralidade
.

Assim, a pretensão defensiva veiculada nos presentes embargos configura
inovação recursal
, porquanto busca trazer à apreciação desta instância superior matéria que não foi submetida ao crivo do colegiado por ocasião do julgamento da apelação, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito,
ainda que para fins de prequestionamento, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA –
TESES DEFENSIVAS NÃO SUSCITADAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL
QUE É INSUSTENTÁVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS
– AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER DA HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP. As teses apresentadas pelo embargante, que, tratam, respectivamente, da ausência de fundamentos idôneos na fixação da pena-base quanto ao crime de roubo majorado e,
no que diz respeito, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ex vi do art. 65, III, “d”, do CP, trata-se, nitidamente, de inovação recursal, o que, como se sabe, é insustentável em sede de embargos de declaração. Precedentes colacionados. No caso, não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente, foram enfrentadas e julgadas improcedentes nas razões recursais propriamente ditas. Com efeito, a matéria deduzida no recurso não condiz com nenhuma das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não sendo vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício
. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, nos termos dispostos no art. 1.025, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos presentes embargos e REJEITÁ-LOS, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013293-58.2016.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024)”. (Grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, consoante disposição do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo. Podem ser, ainda, utilizados para sanar eventual erro material. Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. 2. Pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a apresentação de novos fundamentos em agravo regimental ou embargos de declaração constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência
. 3. Os crime imputados à embargante - organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo - são considerados graves, apresentando repercussão direta na ordem pública. Nesse contexto, evidente a inadequação da prisão domiciliar, diante das circunstâncias do caso concreto.
4. As conclusões constantes da decisão recorrida, na verdade, não encerram nenhum dos vícios constantes no art. 619 do CPP. O inconformismo do embargante, na realidade, é com o julgamento meritório, desiderato inadmissível em aclaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC n. 220.827/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)”
. (Grifo nosso)

Ainda que assim não fosse, restou consignado na decisão que: “embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco na pena a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade”.

Vejamos o trecho do r. decisum (ID – 21276069):

“(...) Logo, diante dos depoimentos acima transcritos, resta claro a configuração do crime de furto qualificado pela fraude, uma vez que o acusado foi preso assim que cometeu o crime, ainda em posse do dinheiro no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) subtraído da vítima, atestando a subtração patrimonial, sendo inviável sua absolvição, nada havendo, portanto, a ser reparado nesse ponto.

Quanto ao pedido de reconhecimento em sua forma tentada,

extrai-se dos autos que o crime foi consumado no exato momento em que o bem da vítima (dinheiro) saiu de sua esfera de proteção e passou para o domínio do acusado. Emerge das provas produzidas no encarte processual que o réu chegou a pegar as notas que saíram do caixa eletrônico, se apropriou e objetivava sair da agência na posse do dinheiro, quando foi abordado por um cliente que viu seu ato criminoso e o deteve, chamando a polícia para intervir na situação. Logo, não merece prosperar a tese pleiteada pela defesa.

Por fim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparos, devendo ser integralmente mantida a pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto e 26 (vinte e seis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
. (..)” (grifo nosso)

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado
não padece de qualquer vício
, tendo apreciado de forma clara e fundamentada as questões efetivamente submetidas ao julgamento desta Corte, inexistindo omissão a ser sanada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 01/04/2026